Tribunal: TJDFT
Processo: 0005367-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005367-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY ESTRELLA DA COSTA, KITAHARA E COMPANHIA - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP, REGINA APARECIDA DA CRUZ APELADO: KITAHARA E COMPANHIA - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP, REGINA APARECIDA DA CRUZ, WANDERLEY ESTRELLA DA COSTA D E S P A C H O Verifico que o apelo da ré (ID 29357939) não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a ré, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de setembro de 2021 11:59:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador